Tribunal: TCU
Processo: 018.587/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11221/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 018.587/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Pastorio da Silva (XXX.273.680-XX); Dalila Fiuza (XXX.681.030-XX); Francieli da Silva Santos (XXX.698.450-XX); Graciele Ragazoni (XXX.823.790-XX); Judy Anne Santana Schenkel de Oliveira (XXX.820.230-XX); Leidimara Seibel Patias (XXX.188.370-XX); Manoela Schmitt Haas (XXX.518.220-XX); Maria Gerusa Haas (XXX.563.300-XX); Marilinda Nogueira (XXX.061.110-XX); Paulo Gilberto Soares (XXX.902.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.